Tribunal: TJPA
Processo: 0862935-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862935-85.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: HERBERT FARIAS UCHOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0862935-85.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 6233831

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.

em face da decisão monocrática de Num. 6233831, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, a qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
”

Inconformado, o Agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno que houve o deposito da via original do contrato, devendo haver o devido prosseguimento do feito.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 8069769)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A insurgência recursal cinge-se quanto ao não provimento do apelo para que houvesse a reforma da sentença do Juízo de piso que extinguiu a demanda sem resolução de mérito em virtude do não cumprimento do despacho que determinou a juntada do contrato original.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor deposite em cartório a via original da cédula de crédito bancário (ID 6228321).

Contudo, decorrido o prazo concedido, o Autor/Apelante apresentou petição pleiteando a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, conforme ID 6228323 – pág. 01, tendo o Juízo deferido (ID 6228325).

O Autor/Apelante se manifestou pleiteando novamente a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias (ID 6228328), ato contínuo o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com base no art. 330, IV e 485, I do CPC.

Nota-se ainda que embora alegue o recorrente ter depositado a via original do contrato em cartório, este o fez intempestivamente um dia após a prolação da sentença extintiva (10/09/2020), conforme certidão de ID 6228332, vejamos:

“(...) CERTIFICO QUE, em obediência ao/à Despacho/Decisão proferido(a) pelo Juízo em 27/01/2020, publicada no DJe em 29/01/2020 (ID 15028475), a parte Autora, pessoalmente ou por meio de preposto, causídico ou representante legal,
compareceu e depositou em Cartório, exatamente na data de 11/09/2020, o original da Cédula de Crédito Bancário CDC/CP
, num total de 01 (um) título executivo extrajudicial, que é/são objeto(s) da presente Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, conforme digitalização em anexo; outrossim, CERTIFICO QUE,
como o supracitado depósito, de mencionado(s) documento(s), ocorreu além do prazo inicial de 15 (quinze) dias úteis, e, também, além do prazo complementar de 30 (trinta) dias, concedido posteriormente pelo Juízo em 10/04/2020 (ID 16625177), após pedido de dilação pela parte Autora em 12/02/2020 (ID 15438958), tal foi intempestivo.”
[grifei]

Ressalto ainda que muito embora tenha sido concedido prazo de 15 (quinze) dias e posteriormente mais 30 (trinta) dias para realização da emenda, entre a data do despacho e a sentença se transcorreu o extenso prazo de 8 (oito) meses, o que sem dúvidas seria tempo hábil e mais do que suficiente para que a emenda fosse realizada.

Sobre a questão, mister se faz destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 1ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 293:

"(...) Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC (STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198). (destaquei).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ORDEM DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CABIMENTO
.

- Na ação de busca e apreensão, conforme Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderia ser comprovada, antes da alteração promovida pela Lei nº 13.043/14, por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título, a critério do credor.

- Optando o credor pela notificação extrajudicial por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos, considera-se cumprida a intimação desde que comprovada a sua entrega no endereço do devedor.

- A comprovação da notificação extrajudicial do devedor é indispensável para a sua constituição em mora.
-
Se a apelante deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo é medida que se impõe.
- Ausente a comprovação da mora, que se constitui em requisito essencial para concessão da busca e apreensão (Súmula nº 72/STJ), cabível a extinção do feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0540.16.001099-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 09/03/2017)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÂO URBANO - EXTINÇÃO DO FEITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR DE EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA - PRECLUSÃO VERIFICADA - EXTINÇÃO DO PROCESSSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Se o apelante deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, deixando precluir a questão levantada, o indeferimento da inicial, e a consequente extinção do processo, é medida que se impõe. - Não é necessária a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por inépcia da inicial. - Recurso não provido
." (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.012709-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da súmula em 08/03/2016). (destaquei).

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2022